Tribunal: TJSP
Processo: 1500313-97.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Furto duplamente qualificado – Sentença condenatória – Insurgência da acusada Karina – Confissão do delito de subtração - Pleito de desclassificação do furto qualificado para simples – Não cabimento – Laudo pericial comprovando o arrombamento da porta da cozinha de escola municipal para a subtração de mantimentos – Furto famélico não demonstrado -

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Furto duplamente qualificado – Sentença condenatória – Insurgência da acusada Karina – Confissão do delito de subtração - Pleito de desclassificação do furto qualificado para simples – Não cabimento – Laudo pericial comprovando o arrombamento da porta da cozinha de escola municipal para a subtração de mantimentos – Furto famélico não demonstrado - Princípio da insignificância – Impossibilidade – Circunstâncias concretas que denotam ofensividade da conduta - Insignificância que, em último caso, esbarra no princípio da legalidade – Precedentes desta c. Câmara de Justiça – Dicção do art. 28 da Lei de Entorpecentes – Dosimetria fixada corretamente - Pleito para substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena de internação – Inadmissibilidade – Ausência de pedido para realização de exame de dependência toxicológica – Interrogatório judicial realizado com respostas claras e objetivas pela acusada – Recurso não provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Furto duplamente qualificado – Sentença condenatória – Insurgência do acusado João Batista – Versão apresentada pelo réu quanto ao delito de tráfico de drogas que restou isolada nos autos – Depoimentos prestados pelos guardas municipais de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Autoria e materialidade comprovadas - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Confissão do delito de subtração - Pleito de desclassificação do furto qualificado para simples – Não cabimento – Laudo pericial comprovando o arrombamento da porta da cozinha de escola municipal para a subtração de mantimentos – Furto famélico não demonstrado - Princípio da insignificância – Impossibilidade – Circunstâncias concretas que denotam ofensividade da conduta - Insignificância que, em último caso, esbarra no princípio da legalidade – Precedentes desta c. Câmara de Justiça – Recurso não provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Furto duplamente qualificado – Sentença condenatória – Insurgência do Ministério Público – Dosimetria das reprimendas: Tráfico – Pena-base fixada pelo juízo no mínimo legal – Maus antecedentes e natureza/quantidade dos entorpecentes que determinam a majoração da pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/5 – Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Redutor que não tem aplicação na espécie – Réu que exerce atividade criminosa como meio de vida – Furto – Pena-base fixada pelo juízo no mínimo legal – Maus antecedentes e elevação de uma das qualificadoras à categoria de circunstância judicial – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/5 – Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena – Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500313-
97.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que são apelantes/apelados KARINA
APARECIDA DE MORAES e JOAO BATISTA SCARASSATI DE MORAES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos interpostos pela ré KARINA e pelo réu JOÃO BATISTA e deram
provimento ao recurso ministerial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
2
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601
Apelante(s): Karina Aparecida de Moraes
Apelante(s): João Batista Scarasati de Moraes
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo, João Batista Scarasati de
Moraes e Karina Aparecida de Moraes
Comarca: Socorro
Juiz: Érika Silveira de Moraes Brandão
Voto no 00898
Ação Penal Tráfico de Drogas c.c. Furto duplamente qualificado
Sentença condenatória
Insurgência da acusada Karina

Confissão do delito de subtração - Pleito de desclassificação do
furto qualificado para simples Não cabimento Laudo pericial
comprovando o arrombamento da porta da cozinha de escola
municipal para a subtração de mantimentos Furto famélico não
demonstrado - Princípio da insignificância Impossibilidade
Circunstâncias concretas que denotam ofensividade da conduta -
Insignificância que, em último caso, esbarra no princípio da
legalidade Precedentes desta c. Câmara de Justiça Dicção do
art. 28 da Lei de Entorpecentes Dosimetria fixada corretamente -
Pleito para substituição da pena de prestação de serviços à
comunidade por pena de internação
Inadmissibilidade

Ausência de pedido para realização de exame de dependência
toxicológica
Interrogatório judicial realizado com respostas
claras e objetivas pela acusada Recurso não provido.
Ação Penal Tráfico de Drogas c.c. Furto duplamente qualificado
Sentença condenatória Insurgência do acusado João Batista
Versão apresentada pelo réu quanto ao delito de tráfico de drogas
que restou isolada nos autos
Depoimentos prestados pelos
guardas municipais de forma coerente e que merecem crédito
diante do contexto probatório
Autoria e materialidade
comprovadas - Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006 - Confissão do delito de subtração - Pleito de
desclassificação do furto qualificado para simples
Não
cabimento Laudo pericial comprovando o arrombamento da
porta da cozinha de escola municipal para a subtração de
mantimentos Furto famélico não demonstrado - Princípio da
insignificância Impossibilidade Circunstâncias concretas que
denotam ofensividade da conduta - Insignificância que, em último
caso, esbarra no princípio da legalidade Precedentes desta c.
Câmara de Justiça Recurso não provido.
Ação Penal Tráfico de Drogas c.c. Furto duplamente qualificado
Sentença condenatória Insurgência do Ministério Público
Dosimetria das reprimendas: Tráfico Pena-base fixada pelo juízo
no mínimo legal Maus antecedentes e natureza/quantidade dos
entorpecentes que determinam a majoração da pena-base acima do
mínimo legal, na fração de 1/5
Ausentes circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
3
agravantes ou atenuantes Redutor que não tem aplicação na
espécie Réu que exerce atividade criminosa como meio de vida
Furto Pena-base fixada pelo juízo no mínimo legal Maus
antecedentes e elevação de uma das qualificadoras à categoria de
circunstância judicial Pena-base fixada acima do mínimo legal,
na fração de 1/5
Ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena
Regime aberto ou semiaberto Inadmissibilidade Pena privativa
de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos
(art. 44, I, CP) Crime inafiançável, a princípio equiparado aos
hediondos e que ostenta concreta gravidade - Recurso provido.
Vistos
Ao relatório de fls.336/337 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para, na forma do art. 69 do Código Penal, condenar os
réus KARINA APARECIDA DE MORAES, como incursa no art. 155, parágrafo 4o,
incisos I e IV do Código Penal e no art. 28 da Lei de Entorpecentes, à pena de 03 anos e 06
meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário
mínimo e, a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 08 meses; e, JOÃO
BATISTA SCARASSATI DE MORAES, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006 e no art. 155, parágrafo 4o, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 07 anos
de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A acusada Karina interpôs recurso de apelação (fls. 406/408),
buscando a reforma do r. decisório, sustentando a atipicidade do fato, seja em razão do
princípio da insignificância, seja por se tratar de furto famélico. Alternativamente, pede o
afastamento da qualificadora quanto ao rompimento de obstáculo, com a consequente
desclassificação para furto simples. Por fim, alega que é usuária de maconha há muitos
anos e, por isso, deve ser submetida a tratamento médico e não ao cumprimento de pena de
prestação de serviços à comunidade.
O réu João Batista interpôs recurso de apelação (fls. 409/413)
visando a reforma da r. sentença, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório
alçado ao bojo dos autos para embasar o decreto condenatório, eis que não tinha
conhecimento das drogas e, ainda, que a subtração dos alimentos ocorreu porque estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
4
passando necessidades. Aduz que não houve rompimento do alambrado e tampouco
arrombamento da porta da cozinha da instituição de ensino, razão pela qual pleiteia a
desclassificação do furto qualificado para furto simples.
De seu turno, o Ministério Público ofertou recurso de
apelação (fls. 448/451), pleiteando a parcial reforma do decisum, apenas em relação ao
acusado João Batista, alegando que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal,
com relação ao tráfico de drogas, em virtude dos maus antecedentes (fls. 206), bem como
da quantidade/natureza dos entorpecentes e, como relação ao furto qualificado em virtude
dos maus antecedentes (fls. 206) e, ainda, da incidência de duas qualificadoras, uma para
qualificação do furto e outro como circunstância judicial desfavorável.
Contrarrazões (fls. 441/447, 453/457 e 461/463).
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento dos recursos dos réus e pelo provimento do recurso ministerial (fls.
474/483).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 26/08/2018, às 17:25 horas, na
Rua Dois no 365, Cidade de Socorro-SP, o acusado João Batista tinha em depósito e
guardava 44 porções de cocaína, com peso líquido de 44,28 gramas, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua
Cheouan José no 222, Cidade de Socorro-SP, a acusada Karina tinha em depósito para
consumo pessoal, 01 porção de maconha, pesando 1,67 gramas, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que os acusados, em concurso e previamente
ajustados, romperam o alambrado, adentraram em seu interior e, mediante arrombamento
da porta da cozinha, subtraíram da Escola Municipal Professor Eduardo Rodrigues de
Carvalho, situada na Av. Brasil no 171, Socorro-SP, gêneros alimentícios (1 pacote de 5 kg
de arroz, 2 pacotes de 1 kg de bico de ouro, 6 pacotes de bolacha sem marca, 1 pote de
tempero De Leon, 1 pacote de couve e 2 quilos de molho de tomate).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
5
A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de furto
qualificado restaram devidamente comprovados, conforme se verifica do auto de prisão em
flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fls.
13/15), fotografias (fls. 16/17), auto de constatação (18/19), auto da avaliação da “res”
furtiva (fls. 278/280), laudo pericial do local do furto (fls. 306/307), bem como do exame
químico toxicológico, o qual detectou a presença de maconha e cocaína, constantes das
Listas das Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e
atualizações posteriores (fls. 230/232, 300/302, 303/305), sendo certo que a cocaína causa
dependência física e psíquica e é muito nociva à saúde e ao convívio social.
A autoria também restou demonstrada. Gilmar Afonso
Lemos, Emerson Ramalho e Luís Felipe Cardoso (guardas municipais), relataram que
foram informados que um casal estava praticando furto no interior de uma escola
municipal. Citaram os nomes, as características e as roupas que estavam usando.
Imediatamente nos dirigimos para o local e constatamos um rasgo no alambrado exterior
da escola. Adentramos no recinto e verificamos que a porta da cozinha havia sido
arrombada e mantimentos usados na alimentação escolar haviam sido furtados. Ainda no
interior da escola, recebemos outra informação, indicando a residência para onde o casal
havia se dirigido. Ato contínuo, nos deslocamos até o local. A entrada foi franqueada pelos
acusados e após várias indagações, João Batista acabou confessando o furto praticado junto
com Karina e apontou os mantimentos subtraídos. Dada voz de prisão, solicitamos os
documentos dos acusados. João informou que o seu RG estava numa bolsa e ao
revistarmos referida bolsa, localizamos uma sacola plástica contendo as porções de
cocaína. Indagado a respeito, João negou a traficância, informando que “Nandinho”
(pessoa conhecida nos meios policiais, pois é funcionário de Reginaldo Japonês- traficante)
havia pedido para ele guardar a sacola. Em seguida, nos dirigimos à residência de Karina,
para pegar seus documentos. Ao abrir sua bolsa para retirada do RG fora apreendida uma
porção de maconha, a qual a acusada falou que era para consumo próprio. As versões
prestadas pelos agentes de segurança pública em solo policial foram corroboradas em juízo.
Em solo policial, a acusada Karina manteve-se silente.
Perante a autoridade policial, o acusado João Batista disse
que ao chegar na escola o alambrado e a porta já estavam abertos e que outras pessoas já
haviam furtados os mantimentos e que subtraiu apenas que alimentos que foram apontados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
6
e entregues aos guardas municipais. Afirma que a cocaína não lhe pertence, que “Nando”,
pela manhã, havia lhe dado um pacote e pediu para que ele guardasse. Alega que não abriu
o pacote e não sabia do seu conteúdo.
Em seu interrogatório judicial, a ré Karina relata que havia
escutado boato na rua de que o alambrado da escola estava cortado e como estavam
passando necessidade, foram até lá. Viram a tela cortada e pegaram os mantimentos.
Respondendo as perguntas, acredita que outras pessoas já haviam entrado no local, pois o
policial havia dito que a câmera havia filmado a ocorrência. Informa que “Nandinho” mora
do lado da sua casa, pois seu tio é casado com a mãe dele. Admite que é usuária de
maconha há muitos anos.
Em juízo, o réu João Batista confessa a participação no furto.
Disse que a escola já estava com o arame cortado e a porta arrombada. Relata que quando
chegaram no local, já havia várias pessoas pegando os mantimentos. Pegou o básico, o que
estava precisando para sua casa. Nega a traficância. Afirma que não sabe como as drogas
apareceram em sua mochila. Alega que deu instruções aos guardas do local onde estava
guardado o seu RG e, em seguida, eles disseram que haviam achado os entorpecentes.
Informa que no caminho, por ameaça ou até por agressão, os guardas disseram para falar
que a droga era de “Nandinho” e que apenas estava guardando para ele. Respondendo às
perguntas, falou que é usuário de cocaína, crack e maconha, porém não respondeu porque
não trabalha. Compra a droga no morro, pois tirava comida de casa para vender e depois
repunha. Mora há 10 metros da casa de “Nandinho”.
No que tange ao crime de furto, de se destacar que as
qualificadoras restaram caracterizadas no caso.
A qualificadora referente ao concurso de agentes é extraída
das confissões dos próprios acusados. Assim, tem-se que os réus confessaram a prática do
delito de furto, negando apenas o rompimento de obstáculo.
Cumpre salientar que os guardas municipais, obtiveram duas
informações acerca da prática delitiva, indicando os nomes dos acusados, suas
características físicas e, ainda, suas vestimentas. Tanto que os mantimentos, subtraídos da
instituição de ensino, foram apreendidos com o casal.
Além do mais, o laudo pericial concluiu que houve
rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Confira-se: Ofereceu interesse pericial as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
7
mossas de utilização de instrumento à guisa de alavanca combinado com esforço muscular
presentes na porta da cozinha, que se encontra aberta no momento da fotografação. Tais
mossas são condizentes com arrombamento da referida porta (fls. 307).
Desse modo, a conclusão do exame pericial, somado as
notícias recebidas pelos guardas municipais, indicam que os réus para adentrar no interior
da instituição de ensino romperam o alambrado e arrombaram a porta da cozinha, razão
pela qual restou caracterizado o furto qualificado (art. 155, parágrafo 4o, I, CP).
Nesse sentido:
0001437-50.2017.8.26.0594
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Relator(a): José Raul Gavião de Almeida
Comarca: Lençóis Paulista
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Criminal
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa: 1. Apelação Criminal
Furto qualificado (pelo
rompimento de obstáculo), praticado em residência. 2.
Pedido de liberdade provisória prejudicado pelo julgamento
do recurso. 3. Materialidade delitiva, sequer impugnada, e
autoria demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, auto
de apreensão e entrega das res furtivae, perícia no local dos
fatos e prova oral Decisão de primeiro grau ratificada por
seus próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. 4. Qualificadora bem reconhecida
Desclassificação para furto simples Impossibilidade. 5.
Pena

Antecedentes
criminais,
conduta
social
e
personalidade do acusado que autorizam a fixação da pena-
base acima do mínimo legal. 6. Regime fechado mais
adequado à espécie, por força do artigo 33, § 3o, do Código
Penal (réu reincidente e portador de maus antecedentes). 7.
Recurso defensivo não provido e apelo ministerial provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
8
para majorar as penas do acusado e estabelecer o regime
fechado para o cumprimento da pena de reclusão.
Por outro lado, a alegação de furto famélico não possui
respaldo, pois não há provas de que os acusados estivessem em estado de penúria,
precisando subtrair mantimentos destinados à merenda escolar de uma escola pública, para
se alimentarem. Ora, tal fato só poderia ser comprovado se não existisse dúvidas de que o
furto ocorreu ante a necessidade premente e imediata de sobrevivência, circunstância essa
que não pode ser presumida, sob pena de servir de justificativa para a prática de outros
delitos.
Não custa acrescentar que, em seu interrogatório, o réu João
Batista, não respondeu o motivo pelo qual não trabalha, o que causa estranheza, pois é por
meio do trabalho honesto que ele poderia suprir as suas necessidades e de sua família.
A esse propósito, confira-se o seguinte julgado:
1516697-44.2018.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Relator(a): Cesar Augusto Andrade de Castro
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 17/01/2020
Data de publicação: 17/01/2020
Ementa: Apelação da Defesa
Furto qualificado pela
escalada, tentado
Provas suficientes à condenação

Acusado detido no telhado do imóvel Confissão quanto à
intenção de furtar produtos alimentícios Furto famélico
afastado
Estado de necessidade não comprovado

Qualificadora da escalada demonstrada pela prova oral e
pela própria dinâmica dos fatos Condenação mantida
Pena-base imposta em 1/6 acima do mínimo legal, ante a
existência de maus antecedentes Circunstância agravante
da
reincidência
compensada
integralmente
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
9
circunstância atenuante da confissão espontânea Regime
prisional fechado compatível com os maus antecedentes
Recurso desprovido.
Além do mais, não há que se falar em furto de bagatela ou
princípio da insignificância.
Invocando recente pronunciamento do C. Supremo Tribunal
Federal, o reconhecimento de atipicidade material de condutas com fundamento na
insignificância exige redobrada cautela do aplicador da Lei, que não pode ignorar os efeitos
marginais da decisão que nega a existência de ofensividade da conduta do agente,
periculosidade social da ação, grau irrelevante de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada de uma ação formalmente típica.
O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de atipicidade resultante da
aplicação do princípio da insignificância. Negar a tipicidade significaria afirmar que, do
ponto de vista penal, as condutas seriam lícitas. Além disso, a alternativa de reparação
civil da vítima seria possibilidade meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo
assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de
repressão. Isso estaria em descompasso com o conceito social de justiça, visto que as
condutas em questão, embora pudessem ser penalmente irrelevantes, não seriam aceitáveis
socialmente. Ante a inação estatal, poder-se-ia chegar à lamentável consequência da
justiça privada. Assim, a pretexto de favorecer o agente, a imunização de sua conduta pelo
Estado o deixaria exposto a uma situação com repercussões imprevisíveis e mais graves.
Desse modo, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade,
mormente em se tratando de crimes contra o patrimônio, envolveria juízo muito mais
abrangente do que a simples expressão do resultado da conduta. Importaria investigar o
desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, traduzido pela ausência de
periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de
modo a impedir que, a pretexto da insignificância do resultado meramente material,
acabasse desvirtuado o objetivo do legislador quando formulada a tipificação legal. Aliás,
as hipóteses de irrelevância penal não teriam passado despercebidas pela lei, que conteria
dispositivos a contemplar a mitigação da pena ou da persecução penal. Para se conduzir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
10
atipicidade da conduta, portanto, seria necessário ir além da irrelevância penal prevista
em lei. Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da
conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada (Informativo de jurisprudência do
C. Supremo Tribunal Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Colocado isso, não podemos dizer que o furto se enquadra no
conceito de insignificância, do ponto de vista estritamente econômico. Ademais, o valor
econômico do bem jurídico atingido, ainda quando se trata do “patrimônio”, não dispensa o
exame de outros critérios na ordenação da atividade persecutória penal do Estado, que visa
à proteção de bens jurídicos mediatos de valor que transcendem à natureza material, com
vistas a garantir a convivência social pacífica e não meramente a satisfação de prejuízos de
natureza patrimonial. A ausência de resposta estatal a este tipo de investida criminosa
certamente seria interpretada pelos infratores como incentivo à continuação de suas
carreiras delitivas, frustrando os fins que presidem a atividade de distribuição da Justiça
Criminal, em violação ao critério da “ausência de periculosidade social da ação”.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta de
aplicação da lei penal, isto é, com impunidade, e no caso dos autos, os acusados romperam
o alambrado e arrombaram a porta da cozinha de uma escola municipal, subtraindo
mantimentos destinados à merenda escolar, parecendo inapropriado se falar em ausência de
reprovabilidade social ou lesividade da conduta, mesmo que os bens tenham sido
posteriormente devolvidos.
Neste ponto, convém anotar que o entendimento desta
Câmara de Justiça é de que a consideração do princípio da insignificância, mesmo se fosse
o caso de ínfimo valor da res furtiva (mas não é), esbarra na consagração constitucional do
princípio da legalidade, uma vez que não foi albergado pelo legislador penal.
Pertinente ao caso o seguinte julgado:
1503881-24.2018.8.26.0019
Classe/Assunto: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Comarca: Americana
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 20/02/2020
Data de publicação: 20/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
11
Ementa: FURTO QUALIFICADO autoria e materialidade
comprovadas. Negativa e versões apresentadas que não
restaram comprovadas. Testemunhas que presenciaram um
dos agentes saindo do interior do comercio furtado.
Indicação desse agente quanto à presença dos outros
indivíduos, que foram encontraram posteriormente na frente
do comércio. Furto famélico e estado de necessidade, não
configurados
situação não comprovada. Princípio da
insignificância que não foi recepcionado pela lei penal
violação do princípio constitucional da reserva legal.
Princípio que não pode ser analisado pelo simples valor da
coisa subtraída e sim pelas circunstancias e requisitos
subjetivos de maneira global, sob pena de tornar o tipo
penal vazio. Dosimetria da pena e regime mantidos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Quanto ao crime de tráfico de drogas, razão não assiste ao
acusado.
A versão ofertada pelo réu João Batista de que não tinha
conhecimento das drogas restou isolada frente aos depoimentos dos guardas municipais
que de maneira coesa e segura confirmaram a ocorrência.
De se consignar que os depoimentos prestados pelos guardas
municipais na Delegacia de Polícia, bem como os fatos lavrados no Boletim de Ocorrência
foram fielmente reproduzidos em Juízo.
Ressalta-se que os agentes de segurança, ao solicitarem a
cédula de identidade do acusado, localizaram em sua bolsa uma sacola plástica contendo as
porções de cocaína.
A alegação do réu de que não tinha conhecimento das drogas
encontradas em sua mochila, mostra-se desassociada do contexto reunido ao feito e, além
disso, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte dos agentes de segurança em
acusar o réu leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte
segura de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
12
Anote-se, ainda, que a arguição do réu de que havia guardado
a sacola para “Nandinho” e que não abriu para saber o que continha, não convence, já que
os guardas municipais deixaram assentado que as pessoas daquele local, não possuem
capacidade financeira para adquirir tal volume de drogas, até porque trabalham para os
traficantes “Roberto Miranda” e “Reginaldo Japonês”.
E mesmo que assim não fosse, ressalta-se que o verbo
“guardar” também está elencado no art. 33, “caput, da Lei no 11.343/2006, sendo certo que
os agentes de segurança também afirmaram que conhecem “Nandinho”, o qual é primo do
acusado João Batista e funcionário do traficante Reginaldo Japonês.
Portanto, o acusado guarda 44 porções de cocaína, com peso
líquido de 44,28 gramas, o que demonstra vontade livre e consciente de praticar o ilícito.
Com
efeito,
a
forma
de
acondicionamento,
a
natureza/quantidade dos entorpecentes e às circunstâncias da prisão, evidenciam a
traficância, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes ao
efetivo comércio do produto e, na medida em que ao réu fora imputada a conduta de
“guardar” para fins de tráfico, o crime já estava configurado antes mesmo da efetiva venda
do produto, de modo que a condenação pelo tráfico de entorpecentes era mesmo a solução
correta na espécie.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
13
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Passa-se, agora, à dosimetria das reprimendas:
Quanto a ré Karina Aparecida de Moraes:
Com relação ao crime de furto, na primeira base, o d.
magistrado, fixou a pena-base acima do mínimo legal, levando em conta os maus
antecedentes e a personalidade voltada para o crime.
Verifico que a ré possui maus antecedentes, nos seguintes
processos:
(no
0000377-07.2006.8.26.0601,
no
0001730-43.2010.8.26.0601
e no
0005524-19.2003.8.26.0601 fls. 217/220) e, além disso, tem personalidade desvirtuada.
Necessário esclarecer que nas razões de apelação, o
ministério público deixou assentado que, o d. sentenciante não considerou uma das
qualificadoras do delito de furto como circunstância judicial desfavorável, todavia, observa-
se que a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, não se mostrando
razoável a elevação da pena-base em patamar superior ao aplicado (fls. 451).
Desse modo, a pena-base foi acertadamente fixada acima do
mínimo legal, na fração de 1/2, totalizando 03 anos de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (Processo
no 1500175-33.2018.8.26.0601 fls. 221), na fração de 1/6, correspondendo a pena em 03
anos e 06 meses de reclusão e 14 dias-multa.
Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição da
pena.
Logo, a pena resulta em 03 anos e 06 meses de reclusão, no
regime fechado e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado,
ante a reincidência da ré.
Com relação ao delito elencado no art. 28 da Lei no
11.343/2006, de se destacar que o d. magistrado fixou a pena de prestação de serviços à
comunidade (inciso II), tendo em vista que a pena de advertência ou de medida educativa
(incisos I e III), não atingiria o fim almejado diante da vida pregressa da ré. Destaca-se que
a ré possui maus antecedentes e, ainda, que é reincidente e, desse modo, agiu
acertadamente o d. magistrado ao fixar a pena de prestação de serviços à comunidade, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
14
prazo de 08 meses, nos termos do parágrafo 4o, da norma em comento.
Desta forma, o pleito formulado pela defesa, a fim de que a
pena de prestação de serviços à comunidade seja substituída por pena de internação, não
tem cabimento na espécie, pois em nenhum momento foi postulada a realização de exame
de dependência toxicológica a fim de apontar eventual perda da capacidade de
entendimento do ato ilícito praticado.
Anote-se que, embora a ré tenha aduzido que é usuária de
maconha, ressalta-se que no interrogatório realizado, o d. magistrado não vislumbrou
qualquer desvio de percepção. Desse modo, há diferença entre o usuário e o dependente
químico, sendo certo que somente a prova pericial poderia avaliar tal condição.
Convém acrescentar que a acusada ofertou respostas claras às
perguntas durante o interrogatório judicial e, de acordo com o livre convencimento do
juízo, a pena de prestação de serviços à comunidade foi fixada de forma acertada, no prazo
de 08 meses, de conformidade com o art. 28, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006.
Assim, diante do concurso material, a pena resulta mesmo
em 03 anos e 06 meses de reclusão, no regime fechado e 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo e, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 08 meses.
Quanto ao réu João Batista.
No tráfico de drogas, na primeira fase, o d. magistrado,
considerou as circunstâncias enumeras no art. 59 do CP para a fixação da pena-base, no
mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, verifica-se que
o réu ostenta maus antecedentes (Processo no 1500211-75.2018.8.26.0601 fls. 206), tendo
em vista que foi condenado por sentença definitiva, como incurso no crime de furto
praticado anteriormente ao delito aqui apurado.
Assim, para o cálculo da pena-base há necessidade de
considerar os maus antecedentes (art. 59, CP), bem como a natureza/quantidade da droga
apreendida, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (44 porções de cocaína, com
peso líquido de 44,28 gramas), sendo certo que tal substância possui alto poder vulnerante
e índices preocupantes de dependência.
Assim, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, na fração de
1/5, resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
15
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravante e
atenuantes.
Já na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização.
No caso em apreço, verifica-se que o réu ostenta maus
antecedentes, não trabalha e, ao que se tem, se dedica a atividade criminosa como meio de
vida, razão pela qual o redutor não tem incidência na espécie.
Logo, a pena corresponde a 06 anos de reclusão e 600 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao crime de furto:
Na primeira fase, o d. magistrado, considerou as
circunstâncias enumeras no art. 59 do CP para a fixação da pena-base, no mínimo legal, ou
seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, verifica-se que
o réu ostenta maus antecedentes (Processo no 1500211-75.2018.8.26.0601 fls. 206), tendo
em vista que foi condenado por sentença definitiva, como incurso no crime de furto
praticado anteriormente ao delito aqui apurado.
Assim, para o cálculo da pena-base há necessidade de
considerar os maus antecedentes. Além do mais, existem duas qualificadoras (rompimento
de obstáculos e concurso de pessoas) e, por isso, correta a elevação de uma das
qualificadoras à categoria de circunstância judicial, levando-se em consideração a conduta
do agente, o que justifica a majoração da reprimenda acima do mínimo legal.
Desse modo, fixo a pena-base acima do mínimo legal na
fração de 1/5, correspondendo a 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravante e
atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
da pena.
Logo, a pena fixada corresponde a 02 anos, 04 meses e 24
dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
16
De se destacar que o d. magistrado fixou a pena de reclusão,
no regime fechado, para o tráfico e a pena de reclusão, no regime aberto, para o furto
duplamente qualificado. Todavia, verifica-se que no dispositivo da sentença não houve
menção aos regimes.
Assim, diante do concurso material (art. 69, CP), a
reprimenda final resulta em 08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento
de 612 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ressalta-se que, ante a somatória das penas e de
conformidade com a norma elencada no art. 33, parágrafo 2o, letra 'a', do Código Penal, as
penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado, até porque o réu ostenta maus
antecedentes e não trabalha, pois ao que tudo indica, exerce atividade criminosa como meio
de sobrevivência.
Desta forma, não há que se falar em regime aberto e
tampouco em regime semiaberto, devendo a pena ser cumprida, pelo menos de início, em
regime fechado.
De se consignar que o tráfico de entorpecentes é considerado
crime grave e apto a causar abalo à ordem pública, na medida em que o traficante atinge
um número excessivo de pessoas, as quais acabam se envolvendo em outros crimes. Anote-
se, inclusive que o delito de tráfico é equiparado aos hediondos, de acordo com a atual
redação do art. 2o, § 1o da Lei no 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência
do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda.
É sabido que o STF (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli)
chegou a reconhecer, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do art.
2o, da Lei 8.072/90. Porém, convém lembrar, na esteira do aresto citado, que isso não
invalida a discricionariedade, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do
regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado, e, de igual modo, o
impedimento à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Col. Superior Tribunal
de Justiça, em situação em que o redutor foi aplicado:
“(...). A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os
condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500313-97.2018.8.26.0601 -Voto no 00898
17
declarada inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em
27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES.
Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à
repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios
do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do art. 42
da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos
nessa Lei. No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a gravidade concreta
do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu
(posse de variada e expressiva quantidade de entorpecentes:
19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de maconha), justifica
a imposição do regime inicial fechado, bem como inviabiliza
a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos
do art. 44, III, do CP. Habeas corpus não conhecido”. (HC
240.443/SP,
Rel.
Ministra
Marilza
Maynard
(Desembargadora convocada do TJ/SE), Quinta Turma,
julgado em 19/03/2013, DJe 22/03/2013).
Em suma, os recursos interpostos pela acusada Karina e pelo
acusado João Batista não merecem acolhimento. Já que o recurso do ministério público
merece provimento, nos termos referidos.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos
interpostos pela ré KARINA e pelo réu JOÃO BATISTA e dá-se provimento ao
recurso ministerial.
XISTO RANGEL
RELATOR